Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702617-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVIS RENATO FALKENBACH TAMER AGRAVADO: ALESSANDRA BOURET DA SILVA BALTAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLOVIS RENATO FALKENBACH TAMER contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução em face de ALESSANDRA BOURET DA SILVA BALTAR, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, para fins de penhora do percentual de eventuais vencimentos do executado (ID 221357251, autos de origem). Em suas razões (ID 68187533), o agravante sustenta que: 1) o atual entendimento jurisprudencial admite a penhora de parte das verbas remuneratórias recebidas pelo executado, independente da natureza do débito, desde que preservado o mínimo existencial do devedor; 2) buscou, por todos os meios judiciais e extrajudiciais, satisfazer o crédito exequendo, sem sucesso; 3) a medida requerida possibilitará aferir se o executado possui vínculo empregatício, o que facilitará eventual penhora. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 68187539). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. CONHEÇO do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator